Tribunal: CARF
Processo: 10680.909642/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.909642/2012-60
RESOLUÇÃO
1102-000.368 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações de saldo
negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao primeiro
trimestre de 2008 (01/01/2008 a 31/03/2008), no valor de R$ 175.521,81.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.368 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909642/2012-60
2
O Despacho Decisório, sob o número de rastreamento 024893784 (fl. 89), não
homologou o direito creditório pleiteado, pois o montante comprovado das parcelas de
composição do crédito foi insuficiente para respaldar o valor do saldo negativo alegado pela
Recorrente:

Dessa forma, os débitos indevidamente compensados foram enviados para
cobrança:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 02/06)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, a 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), proferiu o acórdão n. 02-94.594
(fls. 108-111), no qual por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme os seguintes termos extraídos
do voto:
(...) 8. O contribuinte apurou Saldo Negativo de IRPJ no 1o Trimestre de 2008 na
DIPJ, indicando na DCOMP as antecipações efetuadas no período. Aferindo as
informações prestadas pelo contribuinte, a DRF não validou as retenções
indicadas, e não confirmou o Saldo Negativo apurado pelo contribuinte e utilizado
nas DCOMP`s em análise neste processo.
9. Verificando as DIRF`s apresentadas pelas fontes pagadoras, o IRF apontado pelo
contribuinte está confirmado; contudo, não foi oferecida à tributação, nem no AC
de 2007 nem no 1o Trimestre de 2008 qualquer receita financeira.
9.1 Em síntese, apesar de confirmado o IRF apontado pelo contribuinte na DIPJ,
constatou-se que a receita correspondente ao IRF deduzido não foi oferecida à
tributação. (...)
9.2. Como se vê, para que possa deduzir o IRF, as receitas correspondentes devem
estar computadas na determinação do lucro real. No caso vertente, verificando as
DIPJ`s apresentadas pelo contribuinte no período de 2007/2008, constatou-se que
as receitas referentes ao IRF que se pretende validar não foram oferecidas à
tributação, de modo que, não pode ser deduzido do IRPJ apurado no período.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.368 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909642/2012-60
3
9.3 Somente quando as receitas forem oferecidas à tributação, o IRF pode ser
deduzido do IRPJ apurado; a propósito, a previsão legal contida no art. 325 do RIR,
de 1999 diz respeito à apropriação de custos, encargos ou despesas, de modo
que, as receitas financeiras devem ser oferecidas à tributação quando auferidas.
10. Considerando a inexistência do crédito utilizado pelo contribuinte nas
DCOMP`s em análise, não há como homologar as compensações em litígio neste
processo.
Conclusão
11. À vista de tudo acima descrito, voto por julgar IMPROCEDENTE manifestação
de inconformidade apresentada neste processo, e manter a não homologação das
compensações promovidas pela DRF.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 119/125),
no qual aduz, em síntese:
a) Que a RFB indeferiu indevidamente o direito ao saldo negativo de IRPJ
do 1o trimestre de 2008, no valor de R$ 175.521,81, sob o fundamento
de que a empresa não reconheceu, na apuração fiscal, a receita
financeira decorrente das retenções de IRRF sobre aplicações
financeiras, base para a constituição do saldo negativo. Defende ser
incorreto tal entendimento, pois a empresa encontrava-se em fase pré-
operacional, registrando o resultado do período em conta de ativo
(“Despesas pré-operacionais”), já que os dispêndios superaram o
resultado financeiro credor.
b) Menciona Solução De Divergência COSIT No 32, de 21 de julho de 2008;
Solução de Consulta no 21, de 11 de fevereiro de 2010;
c) Destaca que o CARF decidiu que as receitas financeiras auferidas na
fase pré-operacional devem constituir elemento subtrativo das
despesas pré-operacionais incorridas, cabendo tributação, apenas, na
situação em que o total dessas receitas exceda o montante dessas
mesmas despesas pré-operacionais (ac. no 1802-00.650 no DOU de 26-
04-11);
d) Argumenta que, sob a ótica da coerência fiscal, o resultado pré-
operacional, que inclui a receita financeira, é postergado por meio de
amortizações futuras, devendo o Fisco devolver o IRRF retido.
e) Informa que, em 31/12/2008, a empresa reclassificou o resultado pré-
operacional para o resultado contábil, em razão das alterações da Lei
no 11.638/2007 e MP no 449/2008, observando o Regime Tributário de
Transição (RTT) e mantendo a neutralidade fiscal. As receitas e
despesas da fase pré-operacional foram devidamente escrituradas e
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.368 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909642/2012-60
4
transferidas para a conta “Despesas Pré-Operacionais – Projetos em
Andamento”, sendo o montante amortizado a partir do início das
operações, em prazo não inferior a cinco anos, conforme o PN CST no
110/75. O resultado controlado no RTT vem sendo amortizado desde
2011.
f) Sustenta, por fim, que, mesmo que suas razões não sejam
integralmente acolhidas, deve ser afastada a cobrança do principal,
pois as receitas vêm sendo reconhecidas nas bases fiscais dos exercícios
seguintes, via amortizações.
g) Nos pedidos, requer o reconhecimento do direito à restituição do saldo
negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2008, por ser o valor devido inferior
às antecipações (IRRF sobre aplicações financeiras), afirmando que o
imposto retido é mera antecipação do IRPJ devido, cuja diferença deve
ser restituída ou compensada pelo contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e satisfaz os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
2
MÉRITO
Verificando os autos, o Despacho Decisório indica que a contribuinte apresentou
tanto em sua DIPJ, como na PER/DCOMP um saldo negativo de R$ 175.521,81 que seria composto
de retenções na fonte de R$ 183.098,81 e um IRPJ devido de R$ 7.575,00. Porém, o Despacho
Decisório diz que o crédito confirmado é zero.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o sujeito passivo comprova, à fl. 12, as
retenções na fonte no valor R$ 183.096,81. O acórdão de 1a instância, à fl. 110, confirmou que as
retenções na fonte estavam demonstradas.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.368 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909642/2012-60
5
Contudo, o acórdão de 1a instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, com base no inciso III do §4o do artigo 2o da Lei n. 9.430/96, que prescreve o
seguinte:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
Ocorre que, conforme demonstrado pela Recorrente, em fase pré-operacional, as
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar no ativo diferido o saldo
líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando provenientes de recursos
classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal diferença diminuirá o total das despesas
pré-operacionais registradas. O eventual excesso remanescente deverá compor o lucro líquido do
exercício.
Nesse sentido, a Solução de Consulta n. 32/2008.
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real devem registrar no ativo
diferido o saldo líquido negativo entre receitas e despesas financeiras, quando
provenientes de recursos classificáveis no referido subgrupo. Sendo positiva, tal
diferença diminuirá o total das despesas pré-operacionais registradas. O eventual
excesso remanescente deverá compor o lucro líquido do exercício.
No campo pragmático da jurisprudência deste Conselho, prevaleceu o
entendimento de que, em fase pré-operacional, há uma situação extraordinária em que não se
aplica a restrição do inciso III do §4o do artigo 2o da Lei n. 9.430/96 que incidiria, apenas, para
situações ordinárias. O trecho do voto da Ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa no acórdão 9101-
004.482
Assim, é de se permitir a dedução do IRRF no período de retenção, a despeito do
não reconhecimento no resultado das receitas financeiras, inclusive sob o
fundamento de que a fase pré-operacional é situação transitória e excepcional,
acerca da qual a legislação tributária não estabeleceu restrições específicas, nos
termos do trecho de voto acima transcrito.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.368 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909642/2012-60
6
Neste sentido, trago alguns dos diversos julgados deste CARF:
FASE PRÉ-OPERACIONAL. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS.
Na fase pré-operacional havendo saldo negativo entre as receitas e despesas
financeiras não há que se falar em tributação. Precedentes. (Acórdão n. 1103-
000.591)
IRPJ. Fase Pré-operacional. O saldo líquido negativo decorrente de despesas
financeiras superiores às receitas financeiras incorridas durante a fase pré-
operacional deve ser lançado a débito da conta de ativo diferido, para futuras
amortizações. O IRRF incidente sobre tais receitas financeiras absorvidas pelas
despesas financeiras durante a fase pré-operacional – se constitui em dedução do
imposto devido e poderá gerar imposto de renda a restituir ou compensar.
(Acórdão n. 9101-001.052).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário:
2007 EMPRESA EM FASE PRÉ-OPERACIONAL. IRRF RETIDO SOBRE RECEITAS DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CÔMPUTO NO SALDO NEGATIVO DO PERÍODO.
LEGITIMIDADE. Considerando que as receitas financeiras auferidas foram
absorvidas pelas despesas pré-operacionais incorridas, sem que desse confronto
resultasse “saldo positivo”, o IRRF incidente sobre os respectivos ganhos
financeiros é passível de ser computado no Saldo Negativo do período.
(Acórdão n. 9101-006.716)
Esse entendimento restou pacificado na Súmula n. 191 do CARF que dispõe:
É possível a utilização, para formação de saldo negativo de IRPJ, das retenções na
fonte correspondentes às receitas financeiras cuja tributação tenha sido diferida
por se encontrar a pessoa jurídica em fase pré-operacional.
No caso dos autos, verifica-se que a Recorrente foi constituída em março de 2007 e
a DIPJ apresentada, referente ao ano-calendário de 2008, traz dados que indicam que não houve
operação no período, portanto, que se trata de fase pré-operacional. Nessa fase, é comum que a
empresa incorra em despesas financeiras superiores às receitas, em razão de captação de recursos
para financiamento de investimentos, constituindo-se, portanto, resultado negativo.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente aponta que o resultado não operacional,
antes do resultado financeiro era prejuízo de R$ 5.669.372,11; em sendo o resultado financeiro
positivo no valor de R$ 2.892.263,73 (Credor), o saldo total seria negativo em - R$ 2.777.108,38
(devedor). Estando esses dados corretos, a Recorrente não precisaria ter tributado o resultado
financeiro no primeiro trimestre de 2008 e, ao mesmo tempo, conforme Súmula 191 do CARF,
poderia ter se apropriado das retenções na fonte em saldo negativo.
Para dar lastro a suas alegações, a Recorrente junta, em documento não paginável,
informações de sua contabilidade. No Anexo I, é possível verificar, em um balancete reproduzido
em Excel, que o resultado financeiro é de R$ 2.892.263,73; no Anexo II é possível verificar o saldo
de -R$ 2.777.108,38, correspondendo a suposta diferença entre o resultado pré-operacional antes
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.368 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.909642/2012-60
7
do financeiro (R$ 5.669.372,11) e o resultado financeiro (R$ 2.892.263,73); no Anexo III, há dados
do razão, indicando, na conta “Contrapartidas da conta Razão 100205000 Despesas Pré-
Operacionais-Projetos em Andamento”, correspondendo ao valor de R$ 2.777.108,38.
Contudo, os documentos anexados estão em “excel”, não havendo como se firmar
um juízo de certeza de seu caráter fidedigno, razão pela qual entendo ser necessária a realização
de diligência para analisar a documentação apresentada para fins de confirmar ou infirmar o
direito creditório da contribuinte.
3
DISPOSITIVO
Assim, voto por converter o julgamento em diligência para que se verifique se o
resultado pré-operacional antes do resultado financeiro era, de fato, superior ao resultado
financeiro, nos moldes indicados pelo Recurso Voluntário do contribuinte à fl. 122, com base nas
provas apresentadas pela Recorrente ao longo do processo e, caso necessário, intimando-a para
apresentar os documentos e informações que se entender pertinentes.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 236
DF CARF MF
Original